Tribunal: TJDFT
Processo: 0755603-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ART. 63, §1o, DO CPC (LEI No 14.879/2024). COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. MATRIZ E FILIAL. ART. 53, III, “b”, DO CPC. PERTINÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL PRESERVADO. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízo da Circunscrição Judiciária de São Sebastião e juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, em ação de cobrança decorrente de contrato de locação de bens móveis.
2. O contrato contém cláusula de eleição de foro indicando a Circunscrição Judiciária de Brasília como competente para dirimir controvérsias contratuais.
3. A unidade administrativa da empresa autora responsável pela contratação e gestão jurídica do contrato está localizada na Circunscrição Judiciária de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e julgar a ação de cobrança, considerando a cláusula de eleição de foro e a pertinência territorial prevista nos arts. 63, §1o, e 53, III, “b”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial possui natureza relativa e pode ser modificada por cláusula de eleição de foro, conforme art. 63, §1o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. O texto legal exige a existência de pertinência entre o foro eleito e a relação jurídica estabelecida entre as partes.
6. A cláusula de eleição de foro é válida quando não representa escolha aleatória ou abusiva.
7. A unidade administrativa da empresa autora responsável pela contratação e pela gestão jurídica do contrato está situada na Circunscrição Judiciária de Brasília. Essa circunstância demonstra a pertinência territorial do foro eleito, atendendo ao requisito legal.
8. O art. 53, III, “b”, do CPC autoriza a fixação da competência no foro onde se localiza agência ou sucursal responsável pelo negócio jurídico, quando a obrigação é ali contraída ou gerida.
9. O foro eleito coincide com o local de cumprimento da obrigação e com a circunscrição da unidade administrativa da autora responsável pelo contrato. Tal cenário afasta qualquer alegação de abuso, escolha aleatória ou burla ao princípio do juiz natural.
10. Em razão da validade da cláusula de eleição de foro e da inexistência de elemento que justifique a modificação da competência, não é cabível a declinação de ofício da competência territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido procedente. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado da 17a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro é válida quando presente a pertinência territorial prevista no art. 63, §1o, do CPC. 2. A existência de unidade administrativa responsável pela contratação e gestão jurídica do contrato na circunscrição do foro eleito afasta a alegação de escolha aleatória ou abusiva. 3. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício quando válida a cláusula de eleição de foro."
Dispositivos relevantes citados: Art. 63, §1o, do CPC; Art. 53, III, “b”, do CPC; Lei no 14.879/2024.